Tribunal: STF
Processo: ARE 1385053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS. REPOSIÇÃO SALARIAL. PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. DIREITO RECONHECIDO ACORDO QUE PREVIU PAGAMENTO PARCELADO. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    - Não há de se falar em prescrição do pleito de cobrança relativo às diferenças de subsídio formulado em ação de cobrança promovida em 2017, se tal diferença foi objeto de acordo, no qual o Ente Apelante se comprometeu a efetivar pagamento da diferença salarial aos servidores em 16 parcelas mensais e consecutivas, a partir de maio/junho de 2015, razão porque o marco inicial da prescrição quinquenal é o prazo final previsto para o pagamento previsto no acordo.



    - A reposição salarial decorrente de lei há muito tempo editada gera presunção de reserva de valores, o que afasta a invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal, além do que as despesas decorrentes de decisões judiciais não são computadas para verificação dos limites previstos no artigo 19, da LC 101/00.



    - Recurso que nega provimento para manter na íntegra sentença que condenou o Ente Público ao pagamento ao autor do valor de R$ 12.715,96 (doze mil setecentos e quinze reais e noventa e seis centavos), decorrente da reposição salarial concedida aos integrantes da Polícia Militar do Estado do Tocantins, no percentual de 4,68%, relativamente ao período compreendido entre 01/07/2011 e 30/4/2015.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, caput, 37, caput, 42, caput e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente